Tribunal: STF
Processo: HC 266244
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Natureza de drogas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Henrique de Souza Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.179/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, c/c o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (evento 2). 



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade ante a ausência de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio do paciente. Aduz que a entrada na residência do acusado não foi franqueada, tendo sido baseado em denúncia anônima desprovida de diligência prévia. Assevera que a minorante do tráfico de drogas foi afastada de forma inidônea, que o regime fechado de cumprimento de pena revela-se desproporcional, e que é possível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Afirma que não há provas nos autos de que o paciente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, e que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 7): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.



    2. No caso, a entrada policial no imóvel foi precedida de denúncia anônima específica e percepção de forte odor de maconha, o que resultou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e de apetrechos típicos da mercancia ilícita. 



    3. A negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente mantida, pois as circunstâncias concretas – grande quantidade e variedade de drogas (4.305,50 g de maconha, 373,05 g de haxixe, 580,72 g de cocaína e 9,67 g de ecstasy), apreensão de dinheiro e de diversos instrumentos de preparação e embalagem (balanças de precisão, invólucros plásticos, facas, peneiras, colheres, ralador e microtubos) – evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o privilégio sem bis in idem, consoante a jurisprudência do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Quanto à alegada violação ao domicílio do paciente, destaco que, in casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca domiciliar encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2, fls. 4-9):



    “(...)



    Extrai-se do conjunto probatório amealhado, como se verá adiante, que a diligência dos policiais, com consequente prisão em flagrante delito do réu pela posse de drogas ilícitas visando ao consumo de terceiros, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, do Código de Processo Penal.



    Em apertada síntese, policiais militares receberam denúncia anônima informando que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes no local, motivo pelo qual diligenciaram e observaram tratar-se de local desabitado, porém sentiram forte cheiro de “maconha”. A porta do apartamento estava trancada com uma fechadura do tipo tetra, então decidiram arrombar a porta, ocasião em que encontraram uma mochila que continha em seu interior tijolos de erva esverdeada semelhante a “maconha” e, dentro de um bolso da mesma mochila, foi localizada uma carteira com um documento de identidade em nome de Mateus Henrique de Souza Santos e comprimidos coloridos semelhantes ao entorpecente Ecstasy. No chão do apartamento encontraram vários invólucros plásticos contendo pinos eppendorf com cocaína, além de vários invólucros plásticos vazios e utensílios domésticos que estavam sendo utilizados para embalar entorpecentes, como facas, peneiras, colheres, ralador, cinco balanças de precisão, 5 mil pinos eppendorf vazios de cores variadas semelhantes àqueles que estavam cheios de entorpecente, que eram das cores amarelo e preto. Diante da localização dos entorpecentes, objetos e documento de identidade, obtiveram a informação de que Mateus morava no apartamento 31 do mesmo prédio em que estavam e poderia ser localizado na avó dele, citando o endereço da Rua Arnaldo Olhe, 304, do bairro Nadir Kenan, Barretos/SP. Deslocaram-se até esse endereço, onde encontraram um sujeito com as mesmas características na via pública, ocasião em que foi abordado e confirmado que se tratava de Mateus Henrique de Souza Santos. Feita busca pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse dele, em seguida, o indagaram de uma chave tetra que estava no bolso dele, tendo Mateus afirmado que seria do apartamento onde estavam as drogas e que a droga era de propriedade dele e que a esposa dele não tinha conhecimento da situação. Mateus trazia consigo uma carteira contendo R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em dinheiro que seria proveniente da venda de entorpecentes.



    A atuação policial, conjugado todos esses elementos, não se mostrou ilegal ou abusiva. Ainda que não houvesse autorização para que adentrassem a residência, a prévia notícia de que havia drogas no local, por si só, configura justa causa para a busca, não havendo que falar em desvio de finalidade ou nulidade decorrente do ingresso em domicílio pelos agentes.



    Há de se destacar que a hipótese configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial.



    (...)



    Portanto, não houve a alegada violação ao domicílio, pois, como já foi dito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, afastando-se qualquer sorte de nulidade da prova derivada da atuação estatal. Ainda, em recentíssima decisão a despeito do tema, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:



    (...)



    Outrossim, como visto, o imóvel em que foram encontradas as drogas não era habitado e, portanto, não se tratava de moradia, de habitação, ou seja, domicílio a ensejar a proteção assegurada pela Constituição.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 7, fls. 4-11):



    “(...)



    Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.



    Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.



    (...)



    Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.”



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após realizarem diligências prévias no local indicado por denúncia anônima especificada e detalhada, perceberam forte odor de maconha, o que resultou na apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (4.305,50 g de maconha, 373,05 g de haxixe, 580,72 g de cocaína e 9,67 g de ecstasy), além da apreensão de dinheiro e de diversos instrumentos de preparação e embalagem (balanças de precisão, invólucros plásticos, facas, peneiras, colheres, ralador e microtubos).



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.    



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux.   



    O  Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, à seguinte consideração (evento 2, fls. 19-20):



    “(...)



    Mostra-se descabida a incidência do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.



    As peculiaridades do caso demonstram que o acusado não era principiante na mercancia ilícita, do contrário não estaria na posse de tão expressiva quantidade e diversidade de drogas, balanças de precisão, embalagens, além de quantia em dinheiro de origem incomprovada, conforme bem retrata a foto de fls. 25.



    Além disso, o réu não fez prova idônea de possuir atividade lícita remunerada, tudo a indicar a dedicação às atividades criminosas.



    Não há que se falar em bis in idem ao se considerar a quantidade e natureza das drogas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e, concomitantemente, na derradeira etapa, a fim de comprovar a dedicação do agente à criminalidade, somada aos demais aspectos relacionados aos fatos e à prisão do réu, pois as Cortes Superiores pátrias adotam o entendimento ora assentado, a exemplo dos julgados a seguir colacionados:



    (...)



    O dispositivo legal em apreço exige que o agente, além de primário, não se dedique à atividade criminosa ou integre organização com esse fim, ou seja, é benefício destinado apenas e tão somente ao traficante de menor quilate, neófito, que se engaja pela primeira vez no tráfico ilícito, o “traficante de primeira viagem”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais Especiais, RT, 2ª edição, 2007, p. 330), o que, a toda evidência, não é o caso do réu.”



    Nesse prisma, extraio excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 7, fl. 11):



    “(...)



    Igualmente, não assiste razão ao agravante quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena. 



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie. Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024; AgRg no HC n. 875.148 /SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/4/2024; e AgRg no AR Esp n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8/3/2024.



    No caso dos autos, a instância ordinária considerou, além da grande quantidade de droga (4.305,50 g de maconha, 373,05 g de haxixe, 580,72 g cocaína e 9,67 g de ecstasy – fl. 42), as demais circunstâncias do crime – apreensão de montante em dinheiro e diversos apetrechos comuns ao tráfico, tais como balanças de precisão, invólucros plásticos, facas, peneiras, colheres, ralador e microtubos para condicionamento de cocaína (fl. 43) – para indicar a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de diminuição.



    Assim, entendendo que o réu não satisfaz as exigências do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Corte local fundamentadamente rechaçou a sua incidência, não havendo ilegalidade quanto ao ponto”.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.   



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.    



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);' “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A'invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa'obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).    



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).    



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à consideração de que o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais gravoso (evento 7).



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, torna impertinente o enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 



    Na mesma linha, destaco que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente